Tribunal: STF
Processo: HC 73761
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PELO ACUSADO, NA
SESSÃO DE JULGAMENTO EM QUE FOI RECEBIDA A DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO; NULIDADE INEXISTENTE.
AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO CARGO.
    1.Não implica nulidade processual, por violação ao princípio
constitucional da plenitude de defesa e ofensa ao primado do due
process of law, a decisão do Tribunal de Justiça que, em sessão
realizada sem a presença do defensor constituído, cuja ausência não foi
justificada, apesar de regularmente intimado, manifestou-se, sem
nomeação de defensor dativo para a sustentação oral, pelo afastamento
do acusado do exercício do cargo de prefeito municipal enquanto durar a
instrução criminal, sem que tal afastamento tenha sido objeto da
denúncia recebida.
    2.Com ou sem pedido formal do Ministério Público no sentido
do afastamento do exercício do cargo de prefeito municipal, em sendo
hipótese de crimes capitulados no art. 1º do Decreto-lei nº 201/67,
ao Tribunal compete, se recebida a denúncia, manifestar-se a
respeito, no seu juízo de avaliação (art. 2º, inciso II).
    3.Sendo a sustentação oral um ato facultativo às partes,
dispensável a nomeação de defensor dativo, tanto mais porque o
denunciado já havia se manifestado nos autos, ao responder os termos
da denúncia.
    4.Habeas corpus conhecido mas indeferido.